Tribunal: STJ
Processo: 6084271-15.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049749 - GO(2025/0357418-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALVICTO OZORES NOGUEIRA LOGISTICA LTDA
AGRAVANTE
: DALIA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: POSTO DE COMBUSTIVEIS A&S LTDA
AGRAVANTE
: ALVICTO OZORES NOGUEIRA
AGRAVANTE
: GLG PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: SANTA
RITA
DE
CASSIA
AGROPECUÁRIA
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - GO027701
LEIDIANY ALVES REIS - GO032901
LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - MG138627
LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - MT016321
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MOSCOSO LTDA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO ALVARENGA GUIMARÃES - GO030744
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
283/STF.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir
2. A parte reconhece a ausência de prequestionamento de teses, operando-
se, assim, a preclusão quanto à incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
3. A ausência de impugnação quanto à execução definitiva impede o
trânsito recursal, por se tratar de fundamento independente e suficiente
para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido (arts. 955,
parágrafo único, e 300, § 3o, do CPC). Incidência da Súmula n. 283/STF.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA55104215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f7b62d9b-6bf1-481d-8044-6b35d0774306

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f7b62d9b-6bf1-481d-8044-6b35d0774306

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049749 - GO(2025/0357418-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALVICTO OZORES NOGUEIRA LOGISTICA LTDA
AGRAVANTE
: DALIA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: POSTO DE COMBUSTIVEIS A&S LTDA
AGRAVANTE
: ALVICTO OZORES NOGUEIRA
AGRAVANTE
: GLG PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: SANTA
RITA
DE
CASSIA
AGROPECUÁRIA
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - GO027701
LEIDIANY ALVES REIS - GO032901
LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - MG138627
LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - MT016321
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MOSCOSO LTDA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO ALVARENGA GUIMARÃES - GO030744
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
283/STF.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir
2. A parte reconhece a ausência de prequestionamento de teses, operando-
se, assim, a preclusão quanto à incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
3. A ausência de impugnação quanto à execução definitiva impede o
trânsito recursal, por se tratar de fundamento independente e suficiente
para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido (arts. 955,
parágrafo único, e 300, § 3o, do CPC). Incidência da Súmula n. 283/STF.
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA54332796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:20
Código de Controle do Documento: e600bf00-d39d-4724-b73b-a8b1ae62239d

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 594-609) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 584-590).
Em suas razões, a parte agravante alega que:
(i) "ainda que se entenda que algumas alegações acessórias listadas na
decisão agravada não tenham sido prequestionadas com o rigor formal desejado (p.
ex., tópicos
), isso não autoriza bloquear o exame do capítulo
contratuais/tributários
autônomo e suficiente do Recurso Especial — o qual versa sobre tutela provisória/efeito
suspensivo e vedação de irreversibilidade (CPC,
§3o) aplicada ao
art. 300,
levantamento de valores, em conjugação com a disciplina do
parágrafo único,
art. 955,
C" (fls. 598-599);
do CP
(ii) "não há fundamento autônomo inatacado. Isso porque os agravantes não
controvertem a premissa adotada na origem (“execução definitiva”); o que se impugna,
desde o Recurso Especial, é a subsunção normativa indevida que converte tal
premissa em um “salvo-conduto” para liberação imediata, automática e potencialmente
" (fl. 599);
irreversível de valores, sem a filtragem exigida pelo CPC
(iii) nas razões do recurso especial foram expostos os argumentos hábeis à
compreensão da divergência, sendo que no agravo "há tópico próprio de 'Similitude e
Cotejamento', com transcrição e desenvolvimento comparativo de julgados
paradigmas, evidenciando premissas comuns (levantamento de valores depositados;
pendência de julgamento definitivo; risco considerável de irreversibilidade) e a solução
" (fl. 600); e
divergente adotada no caso concreto
(iv) o acórdão recorrido viola os arts. 300, § 3o, e 955, parágrafo único do
CPC.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 611-615), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54332796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:20
Código de Controle do Documento: e600bf00-d39d-4724-b73b-a8b1ae62239d

A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 584-590):
Trata-se de agravo nos próprios interposto por ALVICTO OZORES
NOGUEIRA E CIA LTDA e outros, então executados, contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
(fls.
Súmula n. 7/STJ
434-438).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 231-232):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE
VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. CONDICIONAMENTO AO
TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou o
levantamento de valores depositados em juízo, no curso de execução
de título extrajudicial, ao trânsito em julgado da decisão que
determinou a expedição do alvará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o condicionamento do
levantamento dos valores depositados ao término do prazo recursal é
legalmente admissível; (ii) verificar a possibilidade de determinação
para que os depósitos sejam realizados diretamente na conta indicada
pelo exequente, sem intermediação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Agravo de Instrumento é um recurso
,
secundum eventum litis
cabendo a análise restrita à legalidade da decisão agravada, sem
adentrar em matérias não apreciadas no juízo de origem.
4. A decisão agravada condicionou indevidamente o levantamento das
quantias depositadas ao término do prazo recursal, sem previsão legal
para tanto, uma vez que se trata de execução definitiva. A execução,
mesmo na presença de incidentes autônomos, não se suspende, salvo
em casos específicos previstos no ordenamento jurídico.
5. A execução se refere a valores bloqueados e consignados
judicialmente desde 2019, em processo iniciado em 2017, não
havendo elementos que justifiquem o sobrestamento do levantamento
dos valores para garantir a segurança do crédito.
6. Precedentes jurisprudenciais demonstram que, na ausência de risco
de irreversibilidade ou grave dano, o condicionamento ao trânsito em
julgado para o levantamento de valores é descabido.
7. Quanto ao pedido para que os depósitos futuros sejam realizados
diretamente na conta indicada pelo exequente, a matéria não foi objeto
da decisão agravada, sendo incabível sua análise sob pena de
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão
agravada, confirmando a tutela anteriormente concedida, afastando o
condicionamento do levantamento das quantias depositadas ao
término do prazo recursal.
Documento eletrônico VDA54332796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:20
Código de Controle do Documento: e600bf00-d39d-4724-b73b-a8b1ae62239d

Tese de julgamento: 1. Em execução definitiva, é indevido condicionar
o levantamento de valores depositados em juízo ao término do prazo
recursal, salvo previsão legal expressa ou risco de irreversibilidade
devidamente justificado.

Os embargos de declaração da Construtora Moscoso Ltda. Me,
exequente, foram rejeitados (fls. 274-284).
Nas razões do recurso especial (fls. 294-327), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, os executados alegaram:
art. 105,
(i) violação dos arts. 955, parágrafo único, e 300, § 3o, do CPC, "ao permitir
o levantamento de valores depositados judicialmente antes do trânsito em
julgado da decisão que os autorizou, mesmo diante da pendência de recurso
" (fl. 298). Defendeu ainda que a medida "
com pedido de efeito suspensivo
compromete gravemente a atividade econômica da agravante, ao suprimir
" (fl. 302);
integralmente seu faturamento
(ii) ofensa aos arts. 5o, XXXV, LIV, LV, e 37,
, CF, "
caput
dado o risco de
" (fl. 303). Permite ainda "
irreversibilidade
o esvaziamento prático do direito
de recorrer, transformando o processo em um instrumento de
constrangimento patrimonial irreversível, mesmo antes da formação
" (fl. 317);
definitiva da coisa julgada
(iii) dissídio jurisprudencial e contrariedade aos arts. 489, §1o, VI, e 927, V do
CPC, dada a adoção de entendimento contrário aos STJ no sentido de "ser
mais razoável e proporcional que a penhora seja limitada ao percentual de
05% (cinco por cento) sobre as parcelas vincendas, de modo a não
inviabilizar a atividade econômica da parte executada, e também não
inviabilizar o pagamento dos outros credores, em consonância aos princípios
" (fl. 303);
da efetividade da execução e da menor onerosidade
(iv) divergência de entendimento quanto ao alcance das decisões judiciais
transitadas em julgado, "não sendo possível a modificação do polo passivo
ou o redirecionamento do cumprimento de sentença a terceiro que não
integrou a fase de conhecimento da ação judicial, precedido de instrução
" (fl. 304);
probatória pautada sobretudo no devido processo legal
(v) contrariedade ao
do CPC, na medida em que a decisão agravada
art. 503
não transitou em julgado;
(vi) violação do
do CC, pois "
art. 421
a Recorrente interpôs Agravo de
Instrumento (Proc. no 6045045-03.2024.8.09.0051), sustentando que a
Cláusula 6.6 do Contrato de Locação e Equipamento no
condiciona
032/2015
o pagamento à locatária (Alvicto Ozores Nogueira e Cia Ltda.) ao
recebimento de valores da empresa contratante, Mendes Júnior Trading e
Engenharia S. A., atualmente em recuperação judicial. Nos termos do
o
art. 6
da
a recuperação judicial suspende execuções e
Lei no 11.101/2005,
cobranças contra a recuperanda, impactando o fluxo financeiro da agravante
e impossibilitando o cumprimento da obrigação contratual enquanto perdurar
[...]
a suspensão.
Este fato reforça a necessidade de revisão das cláusulas
contratuais no caso concreto, ou, pelo menos, uma interpretação favorável
que possa amenizar os prejuízos enfrentados pela Agravante, considerando
que a inércia financeira provocada pelo processo de recuperação judicial
" (fls.
coloca um dos polos contratuais em situação de evidente desvantagem
312-313);
(vii) negativa de vigência aos arts. 317 e 393 do CC, considerando que "a Lei
de Recuperação Judicial (art. 6o, III) estabelece a suspensão de todas as
ações executivas, incluindo a cobrança de créditos originados antes da
homologação do plano. Isso gera impedimento legal objetivo para que a
LOCATÁRIA receba os valores da MENDES JÚNIOR TRADING S. A.,
enquanto perdurar o processo de recuperação. A Cláusula 6.6, ao
Documento eletrônico VDA54332796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:20
Código de Controle do Documento: e600bf00-d39d-4724-b73b-a8b1ae62239d

condicionar o pagamento a um evento juridicamente bloqueado
(recebimento via recuperanda), cria uma limitação intransponível ao
" (fl. 313). Acrescentou que "
cumprimento da obrigação pela AGRAVANTE
a suspensão processual da recuperação judicial (art. 6o, §1o,
configura caso fortuito ou força maior (art. 393, CC),
Lei no 11.101/2005)
eximindo a agravante de penalidades. A interpretação sistemática dos arts.
389 e 394 do CC indica que a locatária assume o risco pelo inadimplemento
da Mendes Júnior, conforme a Cláusula 6.6. Impor medidas coercitivas à
agravante violaria a autonomia contratual, a proporcionalidade e a boa- fé
(fl.
objetiva, pois não há débito exigível enquanto persistir o bloqueio legal
314);
(viii) "a execução dos valores depositados desrespeita a ordem de
pagamento de credores prioritários, comprometendo a equidade na
satisfação das obrigações. A dívida originária recai sobre a Alvicto Ozores
Nogueira e Cia Ltda., enquanto os valores da empresa Santa Rita de Cássia
Agropecuária Ltda. destinam-se ao pagamento de débitos tributários junto à
Secretaria da Economia do Estado de Goiás, reforçando a necessidade de
" (fl. 315). Trata-se de
preservação da ordem de preferência de créditos
ofensa ao
do CTN;
art. 185
(ix) "a autorização prematura para levantamento de valores esbarra no
princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), visto que a decisão judicial,
embora tenha reconhecido o depósito judicial, não observou a necessária
cautela quanto à pendência de recurso com efeito suspensivo requerido,
" (fl. 317);
omitindo análise sobre os requisitos do
do CPC
art. 300
(x) "ao autorizar o levantamento integral dos valores depositados
judicialmente (eventos 384 e 413), não levou em conta a condição
econômica da empresa executada, tampouco analisou o impacto que a
medida causaria à sua atividade empresarial, violando os postulados do
do CPC, que impõe que a execução se processe 'pelo modo menos
art. 805
'" (fl. 319); e
gravoso ao devedor
(xi) "persiste erro na r. Decisão Judicial monocrática, máxima data vênia,
pois decidiu sem atribuir o devido valor jurídico às provas apresentadas pela
Agravante, especialmente o extrato de Simulação de Parcelamento da
Secretaria da Economia do Estado de Goiás, demonstrando que a empresa
Santa Rita de Cassia Agropecuária e Empreendimentos LTDA sofre com
dívidas tributárias, onde a segregação de todo o seu faturamento
impossibilitará a regularização dos referidos débitos tributários, contrariando
os enunciados normativos do
do
art. 10, art. 11, art. 369, art. 371, art. 378
" (fl. 324).
Código de Processo Civil
No agravo (fls. 443-468), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 567-569).
É o relatório.
Decido.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto inicialmente pela
exequente, ora agravada, na qual se pretendia a imediata expedição de
alvará para levantamento das quantias consignadas em juízo por terceiro
adquirente de imóvel de propriedade da ora recorrente, executada.
O Tribunal
deferiu a medida, nos seguintes termos (fls. 236-237):
a quo
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de condicionamento
do levantamento de quantia depositada em juízo, em ação de
execução, ao transcurso do prazo para interposição de recurso.
Documento eletrônico VDA54332796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:20
Código de Controle do Documento: e600bf00-d39d-4724-b73b-a8b1ae62239d

Analisando os autos entendo que assiste razão ao Agravante em sua
insurgência.
Isso porque o condicionamento do levantamento de valores
depositados em juízos para satisfazer a execução se mostra
desnecessário e sem amparo legal, visto que se tratar de execução
definitiva e que em casos tais, mesmo com incidentes autônomos, a
execução não se suspende.
No caso dos autos, em síntese, a execução (autos principais) de
título extrajudicial houve a indisponibilidade de bem no ano de 2019
(evento 47), o qual foi posteriormente vendido em Outubro de 2023
(evento 342), e determinada a consignação do pagamento das
parcelas em juízo para garantir a execução (evento 364).
Apesar de a cautela adotada pelo magistrado singular, no caso em
apreço, incomportável é a determinação de transcurso do prazo para
levantamento dos valores depositados por ordem do juízo, levando-se
em consideração a ausência de previsão legal, bem como o fato de
que a execução existe desde o ano de 2017, sem satisfação do crédito
devido.
Em síntese, não se trata de circunstância provisória, que irá se tornar
definitiva, pelo contrário, tratando-se de execução judicial ou
extrajudicial, a situação jurídica já é definitiva, não se suspendendo
nem pela interposição de embargos à execução.

Indeferiu, outrora, pedido da exequente "de determinação de que os valores
[...]
sejam depositados diretamente na conta dos exequentes
, já que a
decisão agravada não adentrou na questão, podendo haver supressão de
" (fl. 238).
instância, motivo pelo qual deixo de adentrar em seus termos
Nesse cenário, constata-se, desde logo, que a executada não instou o
Tribunal a apreciar as seguintes matérias pela via de embargos declaratórios
e nem mesmo houve o pronunciamento da Corte sobre as teses, a saber:
(i) irreversibilidade da medida, com base na alínea "c", do
III, da CF;
art. 105,
(ii) penhora limitada a 5% (cinco por cento) dos valores, cuja alegação está
amparada no dissídio jurisprudencial e na contrariedade aos arts. 489, §1o,
VI, e 927, V do CPC;
(iii) alcance das decisões judiciais, suscitado com fundamento em
divergência de entendimento dos Tribunais;
(iv) falta de trânsito em julgado da decisão que autorizou o levantamento de
valores, objeto, portanto, do presente recurso e na qual se indica a ofensa ao
do CPC;
art. 503
(v) revisão de cláusula contratual (art. 421 do CC), que condicionaria os
pagamentos ao recebimento de determinada empresa, atualmente em
recuperação judicial, cujos pagamentos e cobranças estariam suspensos
com base no
o da Lei n.
;
art. 6
11.101/2005
(vi) caso fortuito ou força maior, diante da suspensão das execuções
direcionadas à empresa em recuperação judicial, na qual se alega a ofensa
aos arts. 6o, III, da
317 e 393 do CC;
Lei n. 11.101/2005,
(vii) desobediência à ordem de preferência tributária com amparo em
contrariedade ao
do CTN;
art. 185
(viii) princípio da não surpresa baseado em violação do
do CPC;
art. 10
(ix) ofensa à autonomia contratual e à boa-fé, em contrariedade aos arts.
389 e 394 do CC;
Documento eletrônico VDA54332796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:20
Código de Controle do Documento: e600bf00-d39d-4724-b73b-a8b1ae62239d

(x) inobservância da menor onerosidade ao devedor, conforme prevê o
do CPC; e
art. 805
(xi) insuficiência financeira decorrente de débitos tributários, com
fundamento nos arts. 10, 11, 369, 371 e 378 do CPC.
Aplicam-se, à espécie, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Com relação à autorização de levantamento dos valores consignados
(arts. 955, parágrafo único, e 300, § 3o, do CPC), a parte deixa de impugnar
o fato de que se trata de execução definitiva, limitando-se a afirmar o
desacerto da decisão com base na falta de trânsito em julgado da decisão
agravada "
"
diante da pendência de recurso com pedido de efeito suspensivo
(fl. 302). Incidência da Súmula n. 283 do STF.
Ademais, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c"
do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de
cotejo analítico, que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida
quanto nos paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e
jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte
recorrente não se desobrigou desse ônus, nos termos do art. 1.029, § 1o, do

CPC/2015.
Por fim, cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais
(arts. 5o, XXXV, LIV, LV, e 37,
, CF), sob pena de usurpação da
caput
competência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Inicialmente se constata a preclusão da matéria quanto à incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, na medida em que a própria parte reconhece se tratar
de "
[sem que]
alegações acessórias listadas na decisão agravada
tenham sido
" (fl. 598).
prequestionadas com o rigor formal desejado
No mérito, o Tribunal local deferiu pedido da exequente, ora agravada, para
imediato levantamento de quantias consignadas em juízo por terceiro adquirente de
imóvel de propriedade da ora agravante, executada.
A parte deixa de impugnar o fato de que a autorização para levantamento
dos valores consignados decorre de execução definitiva, fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido (arts. 955,
parágrafo único, e 300, § 3o, do CPC), a teor da Súmula n. 283/STF.
Conforme a decisão agravada, o conhecimento do recurso especial
interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação
do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, bem como demonstração do
dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte
agravante não se desincumbiu.
A parte reconhece que apenas no agravo "há tópico próprio de 'Similitude e
Cotejamento', com transcrição e desenvolvimento comparativo de julgados
paradigmas, evidenciando premissas comuns (levantamento de valores depositados;
Documento eletrônico VDA54332796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:20
Código de Controle do Documento: e600bf00-d39d-4724-b73b-a8b1ae62239d

pendência de julgamento definitivo; risco considerável de irreversibilidade) e a solução
" (fl. 600). Operou-se, portanto, a preclusão para
divergente adotada no caso concreto
demonstração do dissídio.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54332796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/02/2026 18:28:20
Código de Controle do Documento: e600bf00-d39d-4724-b73b-a8b1ae62239d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.749 / GO
Número Registro: 2025/0357418-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54506667420178090051 608427115 60842711520248090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALVICTO OZORES NOGUEIRA LOGISTICA LTDA
AGRAVANTE : DALIA TEIXEIRA
AGRAVANTE : POSTO DE COMBUSTIVEIS A&S LTDA
AGRAVANTE : ALVICTO OZORES NOGUEIRA
AGRAVANTE : GLG PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : SANTA RITA DE CASSIA AGROPECUÁRIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - GO027701
LEIDIANY ALVES REIS - GO032901
LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - MG138627
LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - MT016321
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MOSCOSO LTDA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO ALVARENGA GUIMARÃES - GO030744
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55078638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:46
Código de Controle do Documento: 1e5b6a84-2169-4564-a7f0-ed808ad711d5

AGRAVANTE : ALVICTO OZORES NOGUEIRA LOGISTICA LTDA
AGRAVANTE : DALIA TEIXEIRA
AGRAVANTE : POSTO DE COMBUSTIVEIS A&S LTDA
AGRAVANTE : ALVICTO OZORES NOGUEIRA
AGRAVANTE : GLG PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : SANTA RITA DE CASSIA AGROPECUÁRIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - GO027701
LEIDIANY ALVES REIS - GO032901
LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - MG138627
LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - MT016321
AGRAVADO
: CONSTRUTORA MOSCOSO LTDA
ADVOGADO
: JORGE AUGUSTO ALVARENGA GUIMARÃES - GO030744
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:46
Código de Controle do Documento: 1e5b6a84-2169-4564-a7f0-ed808ad711d5